Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
I – O recurso de apelação não admite alegações ou juntada de documentação nova que deveria ter sido apresentada em Primeiro Grau, art. 1.014 do CPC, porque configura inovação recursal.
II – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III – Agravo interno desprovido.